Tribunal: STF
Processo: AI 499990
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CABIMENTO DE
AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO STF.
Caso em que a agravante não
aponta qual dispositivo constitucional teria sido violado com a má
aplicação da Súmula 343/STF.
Alegação de afronta ao art. 5º, inc.
XXXVI, da Carta de Outubro. É firme o entendimento desta colenda
Corte de que "o recurso extraordinário interposto em processo de
ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão
nela proferido e não a da decisão rescindenda" (RE
416.287-AgR).
Agravo regimental a que se nega provimento.